Tribunal: TJSP
Processo: 0036604-96.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – REVISÃO DE TESE JURÍDICA – TEMA No 02 – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO – Pedido de revisão de tese jurídica formulado em relação ao IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02) – inteligência do art. 986, do CPC/2015 - controvérsia relevante existente a respeito do aparente conflito entre teses jurídicas vinculantes firmadas pela Turma Especial

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – REVISÃO DE TESE JURÍDICA – TEMA No 02 – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO – Pedido de revisão de tese jurídica formulado em relação ao IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02) – inteligência do art. 986, do CPC/2015 - controvérsia relevante existente a respeito do aparente conflito entre teses jurídicas vinculantes firmadas pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal quanto à [in]constitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/2002 que, replicando o conteúdo da Lei Federal no 10.029/2000, disciplinou o Serviço Auxiliar Voluntário no âmbito da polícia militar do Estado de São Paulo - insegurança jurídica e risco de julgamentos não isonômicos – particularidades que autorizam a reanálise da tese jurídica firmada por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, por aparente superação de entendimento (overruling). Proposta de revisão de tese jurídica acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em
que é requerente COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Admitiram o Incidente, proposta a revisão de
tese jurídica acolhida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, DANILO PANIZZA,
SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE
PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, ENCINAS MANFRÉ, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR.
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PROPOSTA
DE REVISÃO DE TESE JURÍDICA (TEMA No 02)
PROCESSO N° 0036604-96.2019.8.26.0000
SUSCITANTE: 2a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17.667
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS REVISÃO DE TESE JURÍDICA TEMA
No 02 SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO Pedido de
revisão de tese jurídica formulado em relação ao IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02) inteligência do art.
986, do CPC/2015 - controvérsia relevante existente a respeito
do aparente conflito entre teses jurídicas vinculantes firmadas
pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal quanto
à [in]constitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/2002 que,
replicando o conteúdo da Lei Federal no 10.029/2000,
disciplinou o Serviço Auxiliar Voluntário no âmbito da polícia
militar do Estado de São Paulo - insegurança jurídica e risco de
julgamentos não isonômicos particularidades que autorizam a
reanálise da tese jurídica firmada por órgão fracionário deste
Tribunal de Justiça, por aparente superação de entendimento
(overruling). Proposta de revisão de tese jurídica acolhida.
Vistos.
Trata-se
de
proposta
de
revisão
[cancelamento] de tese jurídica formada em incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 986, do CPC/2015)
ofertada pela C. 2a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, consoante v.
acórdão
extraído
dos
autos
do
Processo
no
1018040-24.2017.8.26.0032 (e-fls. 133/145).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Em didático voto de Relatoria da eminente
Desembargadora LUCIANA DE ALMEIDA PRADO BESCIANI, restou
consignado que:
“Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por
RENATA RODRIGUES DE SOUZA em face do ESTADO DE
SÃO PAULO objetivando o reconhecimento e pagamento de direitos trabalhistas que
decorreriam do contrato de trabalho como Soldado
PM Temporário. Pleiteou a declaração, em sede de
controle difuso, da inconstitucionalidade [da]
Lei Federal no 10.029/2000 e da Lei Estadual no
11.064/2002
e,
“...
consequentemente
o
reconhecimento dos direitos sociais garantidos pela
CF/88 à autora, para condenar a ré ao pagamento de:
férias + 1/3, 13o salários, os adicionais de
insalubridade e adicionais de local de exercício e
seus reflexos, bem como proceder na averbação do
tempo de serviço de todo o período trabalhado, nos
períodos correspondentes e de direito a Autora
conforme certidão ode declaração de tempo de serviço
anexa, para todos os fins previdenciários, expedindo-
se Certidão, como assegura a CF/88, acrescida de
juros e correção monetária”.
A ação foi julgada procedente em parte, em
conformidade com a tese fixada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, nos termos do dispositivo
adiante transcrito:
Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
movido por Renata Rodrigues de Souza em face de
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o faço
para condenar a ré ao pagamento de férias acrescida
de 1/3 e proporcionais para o caso de não alcançado
o período aquisitivo e 13° salário; para declarar e
reconhecer
o
lapso
temporal
para
fins
previdenciários, mediante contribuição proporcional
do contratante e do contratado, averbando-se para
todos os fins reconhecidos, recebendo as vantagens
daí decorrentes, observada prescrição quinquenal,
cujo montante será corrigido desde a propositura e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
acrescido de juros de mora contados da citação,
observado o decidido no Tema 810, e eventual
modulação, extinto o processo com resolução de
mérito,
com
base
no
artigo
487,
I do CPC. Sucumbentes recíprocos, arcarão as partes com
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor corrigido da condenação, observada eventual
gratuidade da justiça.
Contra essa sentença, recorre o Estado de São
Paulo, postulando a reforma do julgado.
Pois bem.
A Lei Federal no 10.029/2000 estabeleceu normas
gerais para a prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e
nos Corpos de Bombeiros Militares, ao passo que
a Lei Estadual no 11.064/2002 institui o Serviço
Auxiliar
Voluntário
na
Polícia
Militar
do
Estado, nos termos da Lei Federal, conforme
disposto no caput do artigo 1o. Em razão da
controvérsia relacionada à atribuição, a esses
servidores temporários, de funções comuns aos
demais
servidores,
afastados
os
direitos
constitucionalmente garantidos, como férias, 13o
e adicional de insalubridade ou periculosidade,
houve por bem a C. 13a Câmara de Direito Público
desta Corte, nos termos propostos pelo Exmo.
Desembargador Ivan Sartori, suscitar incidente
de declaração de inconstitucionalidade desses
diplomas legais, com julgamento em 05 de agosto
de 2009, tendo como relator o i. Desembargador
Mathias Coltro. O incidente foi acolhido, por
votação unânime, nos seguintes termos:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI FEDERAL
10.029/2000
E
LEI
ESTADUAL
1
1.064/2002
QUE
DISCIPLINAM
A
CONTRATAÇÃO
DE
VOLUNTÁRIOS
TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE
BOMBEIROS - INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES -
FORMA DE ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ENTENDIMENTO - SUPRESSÃO DE
DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR - CONTRATAÇÃO QUE,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ADEMAIS,
DEVERIA
OBSERVAR
O
PRÉVIO
CONCURSO
PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR
POLICIAIS
MILITARES
SÃO
PERMANENTES
-
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
(Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
9221852-31.2009.8.26.0000; Relator: A. C. Mathias
Coltro;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes 9a Vara; Data
do
Julgamento:
05/08/2009;
Data
de
Registro:
20/08/2009).
Colhe-se do v. acórdão que a lei em questão
criou uma nova forma de admissão no serviço
público, que não se encontra em consonância com
o previsto no artigo 37, I, II e I IX, da
Constituição da República, e, portanto, revela-
se inconstitucional.
E prossegue, com análise precisa da questão:
Nunca é demais lembrar que, como regra geral, o
acesso aos cargos, empregos públicos, e funções
públicas exige prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos. Já para os
chamados cargos em comissão, a admissão pode se
dar, sem a exigência do concurso, de forma livre,
observada,
contudo,
os
percentuais
mínimos
destinados aos servidores de carreira, tal qual
estipulado em lei, além de vedada a prática
multissecular do chamado nepotismo. Tais cargos, no
entanto, são destinados às atribuições de chefia e
assessoramento.
De
todo
modo,
a
admissão
de
voluntários não encontra respaldo constitucional.
Além disso, e com vistas a contornar esta
dificuldade, a lei criou outra, qual seja a de
prever o pagamento de auxílio mensal, como forma de
indenização e, de indenização, como visto, não se
trata. A remuneração paga, de outro lado, não
observa nenhum dos requisitos, nem critérios para
remuneração do restante do pessoal. Não bastante
isso, a lei em tela usurpou competência cometida
aos Estados relativamente à admissão de servidores
civis para o exercício de funções administrativas
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros.
Continua
com
apreciação
da
lei
estadual,
referência à ação civil pública ajuizada em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
6
da Fazenda Pública do Estado perante a Justiça
do Trabalho, e conclui que também há nítida
violação da norma inserta no artigo 37, IX, da
Constituição
da
República,
autorizadora
da
contratação de servidores por tempo determinado
a fim de atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, na medida em que
a função exercida por policiais militares não
pode
ser
tida
como
temporária,
mas,
ao
contrário, é daquelas típicas e perenes do
Estado, sendo imprescindível concurso público.
Em primeiro momento, nos exatos termos do que
suscitado e reconhecido na mencionada declaração
de inconstitucionalidade, restaram assegurados
os direitos constitucionalmente previstos, ou
seja, décimo terceiro salário, com base na
remuneração integral ou no valor da aposentadoria; gozo de férias anuais
remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais do
que
o
salário
normal.
No
entanto,
posteriormente, foram ampliados para atingir
gratificações e direitos próprios ao servidor
admitido por concurso, resultando em acentuada
divergência entre os órgãos fracionários desta
Seção de Direito Público a respeito da matéria.
A questão foi objeto, então, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000,
julgado
pela
C.
Turma
Especial da Seção de Direito Público em 30 de
junho de 2017, nos seguintes termos:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES - Soldado PM
Temporário
contratado
para
o
Serviço
Auxiliar
Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei
Estadual no 11.069/02 - Extensão dos direitos
remuneratórios
e
previdenciários
-
Situação
peculiar, sem equivalência com temas e teses
fixados pelo STF, observado, ainda, o exame da lei
local e a declaração de inconstitucionalidade da
base normativa dessa contratação já pronunciada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
7
de
Inconst.
no
175.199-0/0)
-
Nulidade
das
contratações - Lacuna - Transposição de regimes
jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação
destes em regime híbrido, inadmissíveis - Solução
pelos comandos maiores da Constituição Federal, à
luz da lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro
de tutela mínima ou de piso vital trabalhista -
Interpretação sistemática e aplicação dos artigos
5o, 7o, 37, 39, 40, 194 e 201, todos da CR/88
Fixação
da
tese
jurídica:
"Aos
Soldados
PM
Temporários contratados nos termos da Lei Estadual
no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são
devidos, além do salário pelos dias trabalhados,
apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e,
para fins previdenciários, admite-se a averbação do
tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência
social,
mediante
contribuição
proporcional do contratante e dos contratados"
Provimento
dos
embargos
infringentes,
para
prevalência do voto vencido no julgamento da
apelação TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO
RECURSO
(Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: Turma
Especial - Publico; Foro de Bauru - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2017;
Data de Registro: 30/08/2017).
À época da definição da tese, estava em curso o
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
4173
pelo
E.
Supremo
Tribunal Federal, proposta pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade de todo o
conteúdo da Lei Federal no 10.029/2000. Destaca-
se que a constitucionalidade do regime de
contratação instituído nas Leis Federal e Estadual havia sido defendida pelo Exmo.
Desembargador Coimbra Schmidt, relator sorteado
do IRDR mencionado, mas Sua Excelência acabou
vencida, prevalecendo o voto do Excelentíssimo
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, conforme
a tese mencionada acima. Os debates travados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
8
pelo E. Supremo Tribunal Federal no então
inconcluso
julgamento
da
ADI
4173
tiveram
ressonância no exame do IRDR. Ainda assim, a
interpretação
que
prevaleceu
na
C.
Turma
Especial foi a que orientou a tese fixada,
inclusive considerando as particularidades resultantes da declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual realizada
pelo Órgão Especial.
No entanto, sobreveio o julgamento da referida
ADI,
resultando
apenas
na
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo que fixava
limites
de
idade
para
acesso
à
prestação
voluntária de serviços auxiliares, reconhecida
no mais a constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000, nos seguintes termos:
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO
PARA
NORMAS
GERAIS
NA
PREVISÃO
DE
PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
(CF,
ARTS.
22,
INCISO
XXI
E
144,
§7o).
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências
legislativas
são
alicerces
do
federalismo
e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder
em um Estado de Direito. A própria Constituição
Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para
algumas
matérias
a
presença
do
Princípio
da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada
dentro dos limites da competência da União (arts.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
9
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes.
3. É incompatível com a Constituição a limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
4.
Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado
ao custeio das despesas necessárias à execução dos
serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração
de
“vínculo
empregatício”
ou
de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim”, em decorrência da relação jurídica
constituída
(art.
6o,
§
2o),
a
Lei
Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição
Federal,
dada
a
diversidade
da
natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente (ADI 4173, Relator(a): Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
19/12/2018,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-038
DIVULG
22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019).
Em razão do julgamento da ADI pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, entendo necessária a
revisão da tese fixada no Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0038758-
92.2016.8.26.0000, nos termos do artigo 986 do
Código de Processo Civil: (...)
Ressalvada opinião pessoal desta Desembargadora,
que se aliava à tese vencedora neste Tribunal,
no sentido de que a supressão dos direitos
trabalhistas mínimos estatuídos na Constituição
Federal é indevida, tenho que o desfecho da ação
direta
perante
o
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal, impõe a revisão do entendimento que
vinha prevalecendo nesta Corte. De fato, a
declaração de inconstitucionalidade das Leis
Federal e Estadual em sede controle difuso,
procedida pelo C. Órgão Especial, bem como da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
10
consequente tese fixada no IRDR, não podem se
sobrepor ao entendimento da Corte Suprema, pelas
razões que, respeitosamente, passo a expor a
seguir. Em primeiro lugar, por conta da absoluta
superioridade conferida ao Supremo Tribunal
Federal para o exame da constitucionalidade das
Leis, que impõe a este Tribunal apenas o
acatamento da declaração de constitucionalidade
da maior parte da Lei Federal no 10.029/2000,
inclusive considerando que a Lei Federal no
9.868/1999, em seu artigo 28, parágrafo único,
prevê que “A declaração de constitucionalidade
ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a
declaração parcial de inconstitucionalidade sem
redução de texto, têm eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder
Judiciário e à Administração Pública federal,
estadual e municipal”. Ou seja, a declaração
incidental de inconstitucionalidade da norma,
realizada pelo C. Órgão Especial, está superada.
Ainda que o C. Órgão Especial tenha entendido,
conforme
também
consideramos,
em
várias
oportunidades, antes e depois, que a “... a lei
em questão criou uma nova forma de admissão no
serviço
público,
que
não
se
encontra
em
consonância com o previsto no artigo 37, I, II e
IX, da Constituição da República, e, portanto,
revela-se inconstitucional” e que “... com
vistas a contornar esta dificuldade, a lei criou
outra, qual seja a de prever o pagamento de
auxílio mensal, como forma de indenização e, de
indenização,
como
visto,
não
se
trata.
A
remuneração paga, de outro lado, não observa
nenhum dos requisitos, nem critérios para a
remuneração do restante do pessoal”, fato é que
a C. Corte Suprema decidiu que “Os dispositivos
constitucionais invocados pelo Requerente trazem
disciplina
jurídica
concernente
a
cargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
11
empregos e funções públicas, ou seja, tratam de
categorias funcionais específicas, as quais
constituirão vínculos jurídicos de natureza
eminentemente diversa daquela disciplinada pela
Lei
10.029/2000”,
acrescentando
que
a
Constituição Federal não veda peremptoriamente a
criação
de
vínculos
jurídicos
de
natureza
diversa entre administrados e Administração
Pública.
Ademais, entendo descabido pretender distinguir
a situação dos policiais militares temporários
do Estado de São Paulo, afastando a repercussão
do que foi julgado na ADI, por conta da
declaração, em sede de controle difuso, da
inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
no
11.064/2002, com amparo no argumento de que essa
Lei não foi objeto de exame pelo Supremo
Tribunal Federal.
Isso porque a Corte Constitucional examinou a
controvérsia atinente à alegada violação do
pacto federativo, reconhecendo que a Lei Federal
10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos
limites da competência da União previstos nos
artigo22,
inciso
XXI,
e
144,
§
7o,
da
Constituição Federal.
Não bastasse, a Lei Estadual no 11.064/2002, ao
Instituir o Serviço Auxiliar Voluntário na
Polícia Militar do Estado, “nos termos da Lei
Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000” (v.
artigo 1o, caput), se limita a reproduzir, no
essencial, os comandos constantes da Lei de
caráter nacional, de forma que só resta acolher
a
constitucionalidade
da
Lei
Estadual
que
fundamenta a contratação.
Nessa
medida,
diante
da
inquestionável
incompatibilidade entre a tese fixada pela Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Especial no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas e a superveniente decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4173, tenho
como imperativa a revisão da tese jurídica
firmada, para fins de cancelamento. (...).”.
Após certa complexidade no procedimento de
classificação e distribuição do presente incidente ao
Juízo natural para a causa (e-fls. 151/153, 154/155, 161 e
164), o Presidente da Seção de Direito Público fixou a
competência para o seu julgamento em favor deste Relator.
Retirado o processo de pauta, originalmente
agendada para 26.06.2020 (e-fls. 232/233), este é, em
síntese, o relatório.
Com efeito, cumpre chamar a atenção para
alguns pontos centrais que autorizam a instauração do
presente pedido de revisão [cancelamento] de tese jurídica
vinculante
formada
no
bojo
do
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02 da Seção de Direito Público
do TJSP).
De acordo com a disposição do art. 986, do
CPC/2015: ”A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-
se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos
legitimados mencionados no art. 977, inciso III.“.
Ainda, à míngua de uma regulamentação mais
precisa e pormenorizada, o Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com redação dada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
13
Assento Regimental no 572/2019, determina que a revisão de
enunciado de tese jurídica fixada em incidente de
resolução de demandas repetitivas será pelo mesmo órgão e
“pelas mesmas formas procedimentais e decisórias de sua
aprovação, observadas as prescrições e ressalvas legais” (art.
190, § 6o1).
Como cediço, o Direito se apresenta, dentre
outras faces (conceito polissêmico), como importante ferramenta de resolução de conflitos sociais e de segurança (pacificação) para a determinação de
controvérsias futuras (orientação). Nas palavras de ANTÔNIO
LUIZ MACHADO NETO, catedrático e sociólogo jurídico: “Norma
social que é, o direito não surge à toa na sociedade, mas
para satisfazer as imprescindíveis urgências da vida. Ele
é fruto das necessidades sociais e existe para satisfazê-
las, evitando, assim a desorganização.”2.
O ajuste e a calibragem do Direito para com
as novas dinâmicas sociais se dão, basicamente, por meio
de mecanismos autopoiéticos (NIKLAS LUHMANN e sua teoria dos
sistemas autopoiéticos), isto é, criados e imaginados pelo
próprio Direito, como se vê, exempli gratia, na mutação
constitucional;
controle
de
constitucionalidade;
interpretação conforme à Constituição; ferramentas de
1 Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por enunciado
de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica fixada em
incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente de assunção de
competência. (...) § 6o - A revisão ou a alteração de súmula e de enunciado
será pelo mesmo órgão e pelas mesmas formas procedimentais e decisórias de sua
aprovação, observadas as prescrições e ressalvas legais.
2 NETO, Antônio Luiz Machado. Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, p.
412.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
14
superação
de
precedentes
(overruling,
overriding,
distinguishing).
Segundo exposição do ilustre Ministro LUÍS
ROBERTO BARROSO: “A interpretação constitucional consiste na
determinação do sentido e alcance de uma norma constante da
Constituição, com vistas à sua aplicação (...). Algumas
características das normas constitucionais dão especificidade à
sua interpretação. Notadamente, a presença de enunciados normativos de textura aberta, como conceitos jurídicos indeterminados
e.g., ordem pública, dano moral, interesse
social, abuso de poder econômico, calamidade pública
e os
princípios
e.g., dignidade da pessoa humana, igualdade,
moralidade , tornam o intérprete coparticipante do processo de
criação do Direito. Sua função já não consistirá apenas em um
papel de conhecimento técnico, voltado à revelação de soluções
integralmente
contidas
no
texto
normativo.
O
enunciado
normativo, por certo, fornece parâmetros, mas a plenitude de seu
sentido dependerá da atuação integrativa do intérprete, a quem
cabe fazer valorações e escolhas fundamentadas à luz dos
elementos do caso concreto. Essa função integrativa do sentido
das normas pelo intérprete dá margem ao desempenho de uma
atividade criativa, que se expressa em categorias como a
interpretação construtiva e a interpretação evolutiva. (...) a
interpretação evolutiva se traduz na aplicação da Constituição a
situações que não foram contempladas quando de sua elaboração e
promulgação, por não existirem nem terem sido antecipadas à
época, mas que se enquadram claramente no espírito e nas
possibilidades semânticas do texto constitucional. A diferença
essencial entre uma e outra está em que na interpretação
construtiva a norma alcançará situação que poderia ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
15
prevista, mas não foi; ao passo que na interpretação evolutiva,
a situação em exame não poderia ter sido prevista, mas, se
pudesse, deveria ter recebido o mesmo tratamento.”3.
Especificamente
quanto
ao
sistema
de
precedentes, “importado” de países tradicionais da common
law,
observa-se
a
presença
de
mecanismos
internos
(overruling, overriding, distinguishing) que permitem a
“correção” da jurisprudência, enquanto nova categoria de
FONTE PRIMÁRIA do Direito, viabilizando, assim, o constante
processo de evolução do sistema, sem que haja a erupção de
rachaduras inconsertáveis.
Mesmo por isso, no caso do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - instrumento dedicado à
pacificação de conflitos sociais efetivamente multiplicadores
há previsão legal expressa no sentido de autorizar a
revisão da tese jurídica vinculante dele extraída (binding).
Em decorrência da relevância dos interesses
contrapostos
(segurança
jurídica
x
evolução
socio-
normativa), a revisitação de teses vinculantes deve vir
acompanhada
de
fundadas
razões
fático-jurídicas
que
demandem a utilização dos seus mecanismos de superação.
Para
LUIZ
GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO
CRUZ
ARENHART e DANIEL MITIDIERO: “A revisão de tese firmada em IRDR
pode dar-se de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou
3 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5a Ed., São Paulo:
Saraiva, 2015, pp. 196-197.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
16
da Defensoria Pública, nos mesmos termos em que se pode revisar
precedente obrigatório (art. 927, §§ 2o a 4o, CPC). Ou seja,
deve-se observar fundamentação específica, que considere, entre
outros valores, a revogação ou modificação da norma em que se
baseava, a alteração econômica, política ou social do ambiente
em que se deu o entendimento anterior e ainda a preservação da
segurança Jurídica da proteção da confiança e a isonomia”4.
No mesmo caminhar, LENIO LUIZ STRECK leciona
com maestria: “A decisão firmada em sede de incidente de
resolução de demandas repetitivas forma precedente vinculante, a
ser observado nos casos que discutam idêntica controvérsia.
Apesar de velar pela uniformidade e estabilidade dos precedentes, o sistema jurídico permite a alteração do
entendimento sedimentado, pela superação da tese (overruling).
Este dispositivo legal faz referência a essa possibilidade, que
é regulada nos arts. 926 e seguintes do CPC. O art. 928 dispõe
que a alteração da tese jurídica poderá ser precedida de
audiências públicas e da oitiva de amicus curiae ou
interessados, definindo também a possibilidade de modulação dos
efeitos das decisões proferidas neste âmbito. Ainda, por mais
que a mudança de entendimento possa ocorrer, esta deverá ser
amplamente fundamentada (art. 928, § 4.o, CPC), e, em geral,
decorrerá da revogação ou modificação da lei em que ele se
baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social
referente à matéria decidida (...)”5.
É o que se extrai, ainda, da inteligência do
4 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 1a Ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2017, pp. 1.059-1.060.
5 STRECK, Lenio Luiz. Comentários ao código de processo civil. Organizadores
Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha; Coordenador
executivo Alexandre Freire. São Paulo: Saraiva, 2016. pp. 2.330-2.331.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
17
Enunciado no 322, aprovado pelo Fórum Permanente de
Processualistas Civis, cuja redação dispõe: “A modificação
de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos,
na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em
alteração econômica, política, cultural ou social referente à
matéria decidida.”.
Traçadas
as
premissas
normativo-
doutrinárias, observa-se, na hipótese aqui apresentada,
existir
grave
insegurança
jurídica
sobre
a
matéria
controvertida no processo que deu origem a este incidente.
Isso, porquanto, em 30.06.2017, a C. Turma
Especial da Seção de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, no julgamento do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0038758-
92.2016.8.26.0000,
fixou,
vinculando
os
órgãos
jurisdicionais no âmbito daquele Estado, a seguinte tese
jurídica: “Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos
da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são
devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência
social,
mediante
contribuição
proporcional
do
contratante e dos contratados”.
E, para tanto, valeu-se, impositivamente, de
premissa normativa extraída do julgamento proferido pelo
E. Órgão Especial deste mesmo Tribunal Estadual, o qual
concluiu que a LE no 11.064/2002, assim como a LF no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
18
10.029/2000,
são
diplomas
inconstitucionais
sob
a
perspectiva material (violação à regra do concurso público;
aos direitos mínimos dos trabalhadores; às hipóteses constitucionalmente adequadas que autorizam a contratação
temporária para o serviço público) e formal (vício de
iniciativa).
Ocorre que, reforce-se, já aos 19.12.2018, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direita de Inconstitucionalidade no 4.173/DF, em
decisão igualmente vinculante, mas de maior abrangência
territorial (caráter nacional), sinalizou no sentido de
que a Lei Federal no 10.029/2000 teria disciplinado
categoria funcional específica, cujo vínculo jurídico
apresenta natureza diversa da constante no art. 37, I, II
e IX, da CF/88, bem como política remuneratória própria,
de modo que inexistiria qualquer incompatibilidade para
com o texto constitucional.
Assim, sem prejuízo de entendimentos em
sentido contrário6, parece subsistir, ao menos no plano das
teses jurídicas (visto que o Direito não admite antinomias
reais), 02 vertentes, com forças igualmente vinculantes,
6 Acreditando que a decisão proferida pelo Excelso Pretório não versa sobre a
mesma matéria utilizada como premissa pela C. Turma Especial no julgamento do
IRDR Tema no 02, confiram-se os seguintes julgados: (i) Ação Rescisória no
3003680-78.2019.8.26.0000, 5o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
AFONSO
FARO
JR.,
j.
15.06.2020;
(ii)
Ação
Rescisória
no
3000950-60.2020.8.26.0000, 2o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
FRANCISCO
BIANCO,
j.
09.06.2020;
(iii)
Ação
Rescisória
no
3003746-58.2019.8.26.0000, 4o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
CARLOS
EDUARDO
PACHI,
j.
17.05.2020;
(iv)
Ação
Rescisória
no
2204469-13.2019.8.26.0000, 3o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
MAGALHÃES
COELHO,
j.
17.05.2020;
(v)
Ação
Rescisória
no
3000356-46.2020.8.26.0000, 1o Grupo da Seção de Direito Público, Rel. Des.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j. 11.03.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
19
prejudicando,
assim,
a
coerência,
integridade
e
estabilidade esperadas pela normatividade do art. 926, do
CPC/2015.
Anote-se que esta “insegurança” no âmbito da
jurisprudência vinculante, ainda que restritamente em
relação aos órgãos jurisdicionais paulistas, traz consigo
a
proliferação
de
entendimentos
não
uniformes,
ora
sustentando a prevalência da decisão proferida pelo
Excelso Pretório, ora no sentido da não prejudicialidade
entre as teses firmadas em cada uma das Cortes do Poder
Judiciário.
No entanto, postergada a análise da efetiva
prejudicialidade
(coerência
sistêmica)
quando
do
julgamento do mérito desta proposta de revisão de tese
jurídica, a grave situação de insegurança normativa em
detrimento dos jurisdicionados é o que basta para ensejar
o acolhimento da formulação oriunda da Colenda 2a Câmara
da Seção de Direito Público.
Não se olvide, novamente valendo dos estudos
realizados pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis,
que a integridade do sistema jurídico impõe: “Enunciado no
607.
A
decisão
em
recursos
especial
ou
extraordinário
repetitivos e a edição de enunciado de súmula pelo STJ ou STF
obrigam os tribunais de segunda instância a rever suas decisões
em incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de
assunção de competência e enunciados de súmula em sentido
diverso, nos termos do art. 986“.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
20
Por tudo quanto exposto, e em face da
oscilação de entendimentos adotados no âmbito desta Corte
Estadual de Justiça sob a vexata quaestio, conclui-se
estarem presentes os elementos aptos a justificarem a
instauração do presente pedido de revisão [cancelamento]
de tese jurídica firmada em IRDR.
Destarte, pelo meu voto, ora submetido à
análise de meus pares, ADMITO o presente pedido de revisão
de tese jurídica formada no âmbito do IRDR Tema no 02 da
Seção de Direito Público, nos termos em que permite o art.
986, do CPC/2015 cc. art. 190, §6o, do RITJSP.
Em caso de acolhimento da proposta pelo
quórum estabelecido na Lei adjetiva, devem ser adotadas as
seguintes providências:
A. Determinar
o
imediato sobrestamento
de todos os
processos em curso, em primeira e segunda instâncias
do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do
art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, e que
tiverem
por
causa
de
pedir
(próxima)
a
[in]constitucionalidade da LF no 10.029/2000, assim
como,
por
reflexo,
da
LE
no
11.064/2002,
que
disciplina o serviço auxiliar voluntário da Polícia
Militar do Estado de São Paulo;
B. Ressalvar a possibilidade de serem apreciados, pelo
respectivo Juiz natural da causa, eventuais requerimentos individuais de prosseguimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
21
processo (critério de distinção), bem como de pedidos
de tutela de urgência (art. 982, §2o, do CPC);
C. Determinar o registro quanto à instauração desta
proposta de revisão de tese jurídica, vinculando-a ao
IRDR - Tema no 02 da Seção de Direito Público desta
Corte;
D. Informar a sua instauração ao Conselho Nacional de
Justiça
para
ampla
e
específica
divulgação
e
publicidade, de acordo com o art. 979 do Código de
Processo Civil;
E. Informar a admissão do incidente nos autos do Processo
no 1018040-24.2017.8.26.0032, nos termos em que dispõe
o artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo
Civil de 2015, e artigo 109, § 2o, do Regimento
Interno desta Corte;
F. Ultimadas as providências, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público, com fulcro no artigo 982, inciso
III, do Código de Processo Civil.
G. Determinar, ainda, a abertura de prazo de 15 (quinze)
dias, para que as partes e eventuais outras pessoas e
órgãos
interessados
possam
se
manifestar
ou
complementar as manifestações já apresentadas, nos
termos do artigo 983 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0036604-96.2019.8.26.0000 -Voto no
22
Era o que cumpria deliberar e determinar.
Sem mais para o momento, intimem-se os interessados.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR